Tribunal: TJES
Processo: 5000714-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FASE DE CITAÇÃO. CURSO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra suposto constrangimento ilegal nos autos no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1º, c/c art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que se encontra preso desde agosto de 2025 e que o feito estaria paralisado na fase de citação, requerendo a imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa, na fase de citação, apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério puramente aritmético, mas exige análise fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4- O constrangimento ilegal por demora processual somente se configura quando o atraso é imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabendo à defesa demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade alegada, tendo em vista a natureza de via estreita do habeas corpus.

5- O processo apresenta andamento regular, inexistindo paralisação injustificada, encontrando-se na fase de citação dos réus.

6- Consta dos autos que o paciente foi devidamente citado em 20/02/2026, estando o feito aguardando a apresentação de defesa, o que afasta a alegação de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo critério meramente matemático.

2- Não há constrangimento ilegal quando o processo apresenta andamento regular e inexistem pausas injustificadas atribuíveis ao Poder Judiciário.

3- Compete à defesa demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade decorrente de eventual demora processual, em razão da natureza célere do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 150, § 1º; CP, art. 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALVES VIDAL

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FASE DE CITAÇÃO. CURSO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra suposto constrangimento ilegal nos autos no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1º, c/c art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que se encontra preso desde agosto de 2025 e que o feito estaria paralisado na fase de citação, requerendo a imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa, na fase de citação, apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério puramente aritmético, mas exige análise fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4- O constrangimento ilegal por demora processual somente se configura quando o atraso é imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabendo à defesa demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade alegada, tendo em vista a natureza de via estreita do habeas corpus.

5- O processo apresenta andamento regular, inexistindo paralisação injustificada, encontrando-se na fase de citação dos réus.

6- Consta dos autos que o paciente foi devidamente citado em 20/02/2026, estando o feito aguardando a apresentação de defesa, o que afasta a alegação de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo critério meramente matemático.

2- Não há constrangimento ilegal quando o processo apresenta andamento regular e inexistem pausas injustificadas atribuíveis ao Poder Judiciário.

3- Compete à defesa demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade decorrente de eventual demora processual, em razão da natureza célere do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 150, § 1º; CP, art. 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
FELIPE ALVES VIDAL
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
nos autos do processo nº 5000691-30.2025.8.08.0041 no qual foi denunciado pela prática dos crimes do art. 150, §1º c/c art. 157, §2º, II, VII, do Código Penal.

O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente encontra-se preso desde agosto de 2025 e que houve a paralisação do feito na fase citação. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17858933).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18201514).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18399053).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
FELIPE ALVES VIDAL
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
nos autos do processo nº 5000691-30.2025.8.08.0041 no qual foi denunciado pela prática dos crimes do art. 150, §1º c/c art. 157, §2º, II, VII, do Código Penal.

O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente encontra-se preso desde agosto de 2025 e que houve a paralisação do feito na fase citação. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17858933).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18201514).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18399053).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“ (...) no 20 de agosto de 2025, por volta das 13h30min, na localidade de Campo Novo, neste Município e Comarca, os denunciados, agindo com animus furandi, subtraíram para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca REDIMI 13C de cor branca, de 128 GB, pertencente a vítima João Pedro Barreto da Silva. (...)”.
Consta ainda que
“após realizar o roubo, o denunciado FELIPE, com a intenção de se esconder da polícia, invadiu a residência da vítima Rubens de Souza, quando esta não estava em casa”.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, aguardando a citação dos réus. Registro ainda que, em consulta ao processo de origem, verifiquei que o paciente foi devidamente citado em 20/02/2026, estando aguardando a apresentação de defesa.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.